Tribunal: TJMT
Processo: 8010536-65.2016.8.11.0009
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010536-65.2016.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAIRTON DOS REIS DE ARAUJO - CPF: 452.049.501-68 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO - CPF: 273.598.128-28 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), ÂNGELO FANIN (RECORRIDO), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECORRENTE -

TRAFEGO EM LOCAL INDEVIDO E SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO -
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO
- INOCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do recorrente no evento danoso, pois trafegava em local indevido, em alta velocidade, e não possuía carteira nacional de habilitação.

2-

Havendo culpa do recorrente no acidente noticiado nos autos, não há se falar em condenação em danos materiais e morais.

3-

Com relação ao pedido contraposto, deve ser mantido, pois, em se tratando de acidente de veículos, basta a comprovação do prejuízo e sua quantificação por meio da juntada de documentos, para que se reconheça o dever de reparar.

4-

Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020